Tribunal: TJDFT
Processo: 0725667-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725667-11.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, CÂMARA BRASILEIRA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ONLINE AGRAVADOS: CÂMARA BRASILEIRA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ONLINE, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, bem como a CÂMARA BRASILEIRA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ONLINE se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante afirma que o acórdão vergastado se manteve omisso e contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A segunda recorrente sustenta que a matéria é exclusivamente de direito, bem como não foi apreciada de modo claro e fundamentado, mesmo com o manejo dos declaratórios. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018